Tribunal: TJSP
Processo: 2117852-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED com o propósito de investigar a existência de recebimento de benefício previdenciário ou de vínculo empregatício em seu banco de dados – Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED com o propósito de investigar a existência de recebimento de benefício previdenciário ou de vínculo empregatício em seu banco de dados – Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão mantida – Agravo improvido.